Tribunal: TJDFT
Processo: 0718497-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718497-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGENOR FRANCISCO DOS SANTOS AGRAVADO: SANDRA MARA MORILHA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AGENOR FRANCISCO DOS SANTOS em face de SANDRA MARA MORILHA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, no cumprimento de sentença n. 0001695-91.2017.8.07.0011, indeferiu o pedido de levantamento de valores pelo credor e por seu procurador, a título de honorários sucumbenciais, de acordo com a decisão constante do ID 233482274 (origem). O agravo não contempla apreciação quanto a pedido de atribuição de efeito suspensivo, porquanto, embora tenha nominado assim a peça, não estão declinados os requisitos e o pedido específico. Siga o feito para elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de maio de 2025 17:17:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador